Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-73.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: MABEL CORA CANTO
Órgão julgador: IMPETRANTE: MABEL CORA CANTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
17/08/2021
Número: 0600064-73.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/03/2021
Processo referência: 0600643-26.2020.6.16.0139
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600064-73.2021.6.16.0000
impetrado por Mabel Canto e Pietro Arnaud contra ato do Juízo Eleitoral da 139ª Zona de Ponta
Grossa/PR que decidiu, preliminarmente, por extinguir sem resolução de mérito parte dos fatos
imputados aos investigados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600643-
26.2020.6.16.0139, proposta pelos ora impetrantes questionando a utilização da máquina
administrativa por Elizabeth Silveira Schmit, Saulo Vínicius Hiladyszwski, Marcelo Rangel, Julcimar
Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes,
alegando a prática de inúmeras ilicitudes eleitorais, violação objetiva do art. 73, II, IV e §10º da Lei
Eleitoral. Assim, questiona os impetrantes o abuso de poder econômico, por meio da capacitação
ilícita de sufrágio, e o abuso de poder político, por meio no Programa Feira Verde (troca de lixo
reciclável por leite), oferecimento de marmitas no Restaurante Popular e incremento e promoção
eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros. (Requer: a) o conhecimento do presente mandado de
segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009; b) a concessão liminar de antecipação dos efeitos da
tutela, sem a oitiva das partes contrárias, para fins de: i) ao suposto abuso de poder econômico,
caracterizado pela violação ao art. 41-A, bem como o reconhecimento da tempestividade das
provas apresentadas (Ids. 59914168, 59914170, 59914171, 59914172, 59914173; ID 59914174,
59914175, 59914176, 59914177, 59914178, 59914179, 59914180, 59914181, 59914182, 59914183,
59914184 e 59914185); (ii) aos fatos imputados aos Investigados Julcimar Antonio Teodoro da
Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes, uma vez que a demanda já
estava devidamente estabilizada e nenhum fato novo fora imputado na emenda à inicial; e (iii) à
investigação ao incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros, ante o evidente
cerceamento do poder investigativo; c) ao final, a concessão definitiva da ordem pleiteada,
confirmando a liminar concedida, cassando a decisão que determinou a extinção de parte dos fatos
imputados na AIJE n. 0600643-26.2020.6.16.0139 e, por conseguinte, determinando o
prosseguimento da referida ação nos exatos termos requeridos na inicial).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MABEL CORA CANTO (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(IMPETRADO)
JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (TERCEIRO
INTERESSADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
316
16/08/2021 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.462

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600064-73.2021.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
IMPETRANTE: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR-58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
IMPETRANTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR-58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
IMPETRADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
AUTORIDADE COATORA: JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
TERCEIRO INTERESSADO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- AIJE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE SANEAMENTO E EXTINÇÃO DO
PROCESSO
COM
RELAÇÃO
A
ALGUNS PEDIDOS. RECEBIMENTO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
Num. 41474316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

INVESTIGADOS. EMENDA À PETIÇÃO
INICIAL.
VALIDADE.
CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO.

1. No caso em exame, embora a
decisão ora impugnada não seja
tecnicamente teratológica, é possível o
recebimento
do
Mandado
de
Segurança, excepcionalmente, como

sucedâneo
recursal,
diante
da
inexistência de Recurso Eleitoral imediato
em face da decisão que julgou parcialmente
o mérito.

2. Da leitura da petição inicial, a
despeito de não haver uma descrição
pormenorizada das condutas praticadas por cada um dos
envolvidos, é possível aferir que a
pretensão estava direcionada contra
alguns dos investigados na condição
de partícipes, o que revela que são
legitimados a figurar no polo passivo
da demanda.
3. Tendo sido a petição inicial
apresentada
tempestivamente,
a
eventual
invalidade
da
prova
apresentada imediatamente após o
primeiro
protocolo,
mas
no
dia
seguinte, deve ter repercussão em
ambiente probatório, por ocasião do
julgamento,
mas
não
ensejar
a
apriorística desconsideração dos fatos
que se destinaram a comprovar,
máxime porque os autores arrolaram
alguns
dos
interlocutores
como
testemunhas.

4. Na forma do art. 22, XIV da LC
64/1990, os candidatos beneficiários
devem compor o polo passivo da ação,
de forma que eventual discussão
sobre sua ciência, participação ou
prévio conhecimento do fato devem
ser circunscritas ao mérito da causa.
5. Havendo distinção entre as causas
de pedir, tanto próxima, quanto
Num. 41474316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

remota, não deve ser reconhecida a
litispendência ou a coisa julgada.

6.
Concessão
da
segurança.
Determinação de prosseguimento do
processo com relação a todos os
pedidos apresentados na petição
inicial.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu da ação mandamental, e, à unanimidade, concedeu a
segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600643-26.2020.6.16.0139 por
e
em face de
MABEL CANTO
PIETRO ARNAUD
ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIT, SAULO VÍNICIUS HLADYSZWSKI, MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA, JULCIMAR ANTONIO TEODORO DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES,
e
alegando-se a utilização da máquina
MARCIO JOSE BATISTA
FABRÍCIO ANTUNES,
administrativa para a prática de supostas ilicitudes eleitorais em prol da campanha de
e
. Narram os autores, ora impetrantes, o abuso de poder econômico
ELIZABETH
SAULO
mediante captação ilícita de sufrágio, bem como o abuso de poder político, por meio do
Programa Feira Verde (troca de lixo reciclável por leite), oferecimento de marmitas no
Restaurante Popular e incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto no Bairro.
O juízo
, na decisão impugnada, em resumo: acolheu a preliminar de
a quo
i)
ilegitimidade de parte no que tange ao abuso de poder político (Programa Asfalto no Bairro)
com relação a
e
,
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
SAULO VINÍCIUS HLADYSZWSKI
extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a eles;
ainda no que toca ao
ii)
Programa Asfalto no Bairro, julgou improcedente o mérito em relação a
;
MARCELO RANGEL
em relação à captação ilícita de sufrágio relativamente a
iii)
JULCIMAR ANTÔNIO TEODORO
e
DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES, MÁRCIO JOSÉ BATISTA
FABRÍCIO ANTUNES
, extinguiu o processo com resolução do mérito em virtude da decadência, porque a emenda à
inicial especificando a conduta de cada um deles no suposto esquema de compra de votos foi
apresentada após a diplomação;
ainda quanto à captação ilícita de sufrágio, ante a
iv)
ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação com relação aos
representados
e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDIT, SAULO VINÍCIUS HLDYZWSKI
, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
diante da desconsideração dos áudios e vídeos juntados após a diplomação; e
deu
v)
prosseguimento à ação somente com relação aos representados
e
ELIZABETH, SAULO
, restrita às alegações de abuso do poder econômico no Programa Feira Verde e
MARCELO
Num. 41474316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Restaurante Popular, fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação as partes
para manifestarem-se sobre as testemunhas que pretendem indicar.
Em face dessa decisão, os investigantes ingressam com a presente medida,
alegando que (id. 29513866): em 16 de dezembro de 2020, ajuizaram tempestivamente a
i)
AIJE visando apurar abuso de poder político e econômico, porém, por restrição técnica do
sistema PJE, não foi possível juntar em um só movimento todos os anexos da inicial, pois,
dentre eles, havia diversos vídeos e áudios, de forma que essas provas foram apresentadas
logo na sequência, mas no dia imediatamente seguinte. Defendem que o material probatório
apresentado é tempestivo, ainda que os áudios e vídeos tenham sido juntados minutos após o
encerramento do prazo pela incapacidade técnica do PJE;
quanto aos investigados J
ii)
ULCIMAR ANTONIO TEODORO DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES, MARCIO JOSE
e
, afirmam que na emenda da petição inicial determinada pelo
BATISTA
FABRÍCIO ANTUNES
juízo houve apenas uma especificação a respeito de quais áudios continham a citação desses
investigados, de sorte que não foi apresentada nenhuma prova ou fato novo com a emenda; iii)
relativamente ao abuso de poder político perpetrado por
, asseveram que
MARCELO RANGEL
os fatos são diversos daqueles indicados na AIJE nº 0600100-23.2020.6.16.0139. Requerem
que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para os fins de determinar o
prosseguimento da AIJE no tocante: i) ao suposto abuso de poder econômico, caracterizado
pela violação ao art. 41-A, bem como o reconhecimento da tempestividade das provas
apresentadas (ids. 59914168, 59914170, 59914171, 59914172, 59914173; 59914174,
59914175, 59914176, 59914177, 59914178, 59914179, 59914180, 59914181, 59914182,
59914183, 59914184 e 59914185); ii) aos fatos imputados aos investigados JULCIMAR
ANTONIO TEODORO DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES, MARCIO JOSE BATISTA
e
, uma vez que a demanda já estava devidamente estabilizada e
FABRÍCIO ANTUNES
nenhum fato novo fora imputado na emenda à inicial; e iii) à investigação ao incremento e
promoção eleitoral do Programa Asfalto no Bairro, ante o evidente cerceamento do poder
investigativo. Ao final, postularam pela confirmação da liminar, para que seja determinado o
prosseguimento da referida ação de forma integral.
Em decisão de id. 29655516, foi recebido o presente Mandado de Segurança,
excepcionalmente, como sucedâneo recursal e indeferido o pedido de antecipação da tutela
em sede liminar, mas, de ofício, determinada a suspensão da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº 0600643-26.2020.6.16.0139 até o julgamento de mérito deste
.
mandamus
Em face dessa decisão,
e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
SAULO VINÍCIUS
apresentaram manifestação (id.32538866), alegando,
, que o
HLADYSZWSKI
preliminarmente
presente
não pode ser conhecido, eis que: a Súmula 22 do TSE veda o cabimento de
writ
i)
Mandado de Segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou
manifestamente ilegais;
o próprio relator, em seu despacho inicial, reconheceu que a
ii)
decisão não é teratológica ou ilegal;
foi impetrado após o trânsito em julgado da decisão
iii)
atacada nos autos em origem; e
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois a via
iv)
recursal adequada para combater a decisão que contrariou os interesses dos impetrantes seria
o Recurso Eleitoral Inominado, ou, se não fosse esse o entendimento quanto à natureza da
decisão atacada, caberia Agravo de Instrumento face à decisão, nos termos do entendimento
do
. No
, que: não se pode admitir que a emenda
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
mérito
i)
à inicial seja acolhida, posto que a data e o horário que os autores protocolaram a AIJE
impediram qualquer emenda à inicial dentro do respectivo prazo decadencial;
não há como
ii)
Num. 41474316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

se reconhecer a validade da gravação telefônica realizada, visto que as circunstâncias em que
ela foi obtida obstam sua utilização no processo; e
não há qualquer prova aos autos de que
iii)
o programa Asfalto nos Bairros teve incremento ou expansão para beneficiar a candidata
apoiada pelo então prefeito, que não as postagens feitas por
que já foram
MARCELO RANGEL
objeto de duas ações, julgadas improcedentes.
Os impetrantes replicaram no id. 34071366, argumentando que: não há que se
i)
falar em ilegalidade de provas, eis que não se trata de escutas colocadas ilegalmente, mas de
um cidadão comum que gravou as conversas que participou;
a propositura da ação foi feita
ii)
dentro do prazo legal e esta interrompe o prazo decadencial, logo, é completamente lícita a
juntada de documentos antes da citação; e
destaca-se o cerceamento de defesa no tocante
iii)
ao Programa Asfalto no Bairro, pois a materialidade ou não das alegações apontadas deve ser
apurada em sede de investigação judicial eleitoral, sendo este o objetivo da referida ação. Por
fim, informaram não haver quaisquer novidades nos documentos juntados pelos impetrados e
reiteraram os pedidos realizados na inicial, pugnando pela concessão da ordem pleiteada.
A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Mandado de Segurança e, no mérito, pela concessão da segurança para determinar o
regular processamento do feito quanto a todos os pedidos apresentados na inicial (id.
35436116).
É o relatório.
VOTO

II.i - Cabimento
e
alegam o
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
SAULO VINÍCIUS HLADYSZWSKI
não cabimento do Mandado de Segurança, asseverando que a Súmula 22 do TSE veda o
cabimento do
contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifesta
writ
ilegalidade. Ainda, afiançam que o
não pode ser utilizado como sucedâneo
mandamus
recursal, sendo que a via recursal adequada para combater a decisão que contrariou os
interesses dos impetrantes seria o Recurso Eleitoral Inominado, ou, se não fosse esse o
entendimento quanto à natureza da decisão atacada, caberia Agravo de Instrumento contra a
decisão.
O Mandado de Segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo
admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade
ou de teratologia. Sobre o tema, já decidiu o
que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
“é
pacífico nesta Corte o entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no
processo eleitoral, podendo a parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do
Num. 41474316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

recurso contra a sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade,
(AgRg em AI nº 51175, Rel. Min.
impetrar mandado de segurança
GILMAR FERREIRA
, DJE de 23/02/2015).
MENDES
Com efeito, a decisão que ensejou a impetração do presente Mandado de
Segurança foi proferida de forma parcial, de modo que não caberia o Recurso Eleitoral, neste
momento processual. Ainda, não se pode afirmar que seria o caso de Agravo de Instrumento,
porquanto o Código Eleitoral prevê esta via recursal somente para impugnar ato de denegação
de Recursos Especial e Extraordinário (art. 279 e 282).
A respeito,
ensina:
JOSÉ JAIRO GOMES
O agravo de instrumento é recurso de natureza ordinária vocacionado à
impugnação de decisão interlocutória proferida pelo órgão judicial na fase de
conhecimento do processo.
Nos domínios eleitorais, há muito erigiu-se o entendimento segundo o qual
não cabe agravo de instrumento, porque as decisões interlocutórias devem
ser impugnadas no final, juntamente com a decisão que extingue o processo
com ou sem julgamento do mérito. Não há, aqui, preclusão da decisão
interlocutória se ela não for desde logo impugnada. Somente se admitia o
agravo de instrumento quando a própria norma legal eleitoral o estabelecesse
expressamente; esse era,
, o caso dos arts. 279 e 282 do Código Eleitoral,
e.g.
previam o cabimento desse agravo para impugnar o ato de denegação de
que
recursos especial e extraordinário.
[...]
Com a entrada em vigor do CPC de 2015, o sistema processual comum
aproximou-se do eleitoral no ponto enfocado. É que nos termos do art. 1.009,
§ 1º, daquele Código, se não couber agravo de instrumento contra a decisão
interlocutória, esta poderá ser impugnada em preliminar de apelação.
(Recursos Eleitorais, 2ª ed., Atlas, 2016, p. 110/111)
No caso em exame, embora a decisão ora impugnada não seja tecnicamente
teratológica, diante da inexistência de Recurso Eleitoral imediato em face da decisão que
, deve ser admitido o recebimento do Mandado de Segurança,
julgou parcialmente o mérito
excepcionalmente, como sucedâneo recursal. Destaque-se, nesse sentido, que não seria
recomendável aguardar a decisão definitiva para, somente em seguida, deliberar a respeito de
fatos que poderiam ser apurados conjuntamente, conforme apresentados na petição inicial.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar.

II.ii - MÉRITO

ii.ii.i -
Ilegitimidade passiva dos investigados JULCIMAR ANTONIO
e
TEODORO DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES, MARCIO JOSE BATISTA
FABRÍCIO ANTUNES
Num. 41474316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Diante da propositura da AIJE, o Juízo Eleitoral de primeiro grau determinou a
intimação dos representantes para que, no prazo de três dias, sob pena de indeferimento da
inicial, especificassem quais foram as condutas praticadas por JULCIMAR ANTÔNIO
e
TEODORO DA SILVA, DIVONSIR PEREIRA ANTUNES, MÁRCIO JOSÉ BATISTA
, além de juntar ata notarial com relação aos
de tela apresentados.
FABRÍCIO ANTUNES
prints
A emenda foi acolhida, sendo determinada a intimação dos representados para
manifestação, momento em que alegaram decadência com relação aos documentos juntados
após as 23h59 do dia 16/12/2019. Referidos documentos consistem em áudios e vídeos que,
em tese, comprovariam a captação ilícita de sufrágio, bem como a própria emenda à inicial
com os documentos que a acompanharam.
Diante da manifestação e, em que pese a determinação de emenda à petição
inicial, o juízo
entendeu que os documentos seriam intempestivos, porque protocolados
a quo
após o dia da diplomação dos eleitos e, dessa forma, foram desconsiderados, sendo julgado
extinto o processo com relação aos representados JULCIMAR (MACALEU), DIVONSIR,
e
MARCIO
FABRÍCIO.
Em sede de Mandado de Segurança, afirmam os impetrantes que na emenda da
petição inicial determinada pelo juízo houve apenas uma especificação a respeito de quais
áudios continham a citação desses investigados, de sorte que não foi apresentada nenhuma
prova ou fato novo com a emenda.
De fato, conforme pontuado na decisão liminar, depreende-se da petição inicial
que os nomes ou apelidos dos investigados foram citados nas transcrições contidas na exordial
(áudios/vídeos 1, 9, 10 e 11), sendo que a posterior especificação, solicitada pelo juízo
,
a quo
não alterou o conteúdo da petição inicial, que foi protocolada um dia antes da diplomação.
Confira-se:

Ademais, como já mencionado, consta expressamente na petição inicial que,
“desde logo, refuta-se a possível tese de defesa dos INVESTIGADOS: de que a compra de
votos se deu de forma alheia ao seu conhecimento. Não é crível que diversas pessoas tenham
sido contratadas – sem contrato algum – para trabalhar de fiscais sem a anuência ou
conhecimento destes. Igualmente, os Investigados que articularam a compra de votos são
candidatos a vereador da base da candidata, que trabalharam ativamente em sua
(p. 17 do id. 29514166).
campanha eleitoral”
Num. 41474316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Dessa forma, da leitura da petição inicial, a despeito de não haver uma descrição
pormenorizada das condutas praticadas por cada um dos envolvidos, é possível aferir que a
pretensão estava direcionada contra os investigados
e
JULCIMAR, DIVONSIR, MARCIO
na condição de partícipes do eventual esquema de captação ilícita de sufrágio, o
FABRÍCIO
que revela sua legitimidade passiva.

ii.ii.ii - Extinção do processo com resolução do mérito em face da
decadência relativamente à captação ilícita de sufrágio, porque os áudios e vídeos que
comprovariam o fato foram apresentados após a diplomação
Novamente, diante da propositura da AIJE no último dia permitido e havendo a
determinação do Juízo Eleitoral de primeiro grau para que os investigantes emendassem a
petição inicial, alegaram os investigados que os áudios e vídeos juntados com o fim de
comprovar a captação ilícita de sufrágio seriam intempestivos, porque apresentados após a
diplomação.
O juízo
entendeu que os documentos seriam intempestivos porque
a quo
protocolados após o dia da diplomação dos eleitos e, portanto, não poderiam ser utilizados
como meio de prova, motivo pelo qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito com
relação aos representados ELIZABETH SILVEIRA SCHMIT, SAULO VÍNICIUS HLADYSZWSKI
e
.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Todavia, em análise à exordial verifica-se que referidas provas foram anexadas
imediatamente após o protocolo da petição inicial, bem como já haviam sido aludidas na peça,
inclusive mediante a transcrição de trechos.
Note-se que a petição inicial foi distribuída por sorteio as 23h52m do dia
16/12/2020 e os vídeos e áudios foram juntados aos autos imediatamente em seguida, as
00h02 e 00h06 do dia 17/12/2020, ou seja, com diferença de minutos entre uma inclusão e
outra (p. 8 do id. 29513866):
Num. 41474316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Num. 41474316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Assim, tendo sido a petição inicial apresentada tempestivamente, a eventual
invalidade do suporte apresentado imediatamente após o primeiro protocolo deve ter
repercussão em ambiente probatório, por ocasião do julgamento, mas não ensejar a
apriorística desconsideração dos fatos que se destinaram a comprovar, máxime porque os
autores arrolaram alguns dos interlocutores como testemunhas.

ii.ii.iii - Ilegitimidade passiva de
e
quanto ao abuso de
ELIZABETH
SAULO
poder político pelo Programa Asfalto no Bairro
A decisão impetrada acolheu a preliminar aventada pelos investigados de
ilegitimidade passiva de
e
ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT
SAULO VINÍCIUS
, porquanto
HLADYSZWSKI
“não restou comprovada a ingerência de Elizabeth e Saulo sobre
as publicações feitas no perfil de Marcelo Rangel, tampouco que teriam conhecimento”.
Todavia, na qualidade de beneficiários, em tese, da eventual conduta ilícita
praticada por
, resta constada a legitimidade passiva de
e
MARCELO RANGEL
ELIZABETH
, já que estão sujeitos às penalidades do art. 22, XIV da LC nº 64/1990.
SAULO
Num. 41474316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Como cediço, são legitimados a responder à AIJE o candidato e terceiros que
ajam contribuído com o ilícito, já que, julgada procedente a ação, na forma do supracitado art.
22, XIV da LC nº 64/1990, “será declarada a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação”.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCRIÇÃO
FÁTICA SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A NÃO
ELEIÇÃO DO INVESTIGADO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. COMPARECIMENTO DE
PRÉ-CANDIDATO EM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO.
EX-GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FAVORECIMENTO
INDEVIDO OU PROTAGONISMO DO PRÉ-CANDIDATO. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE AGRADECIMENTO E APOIO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA
DE CONDUTA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
1. A petição inicial que descreve de forma suficiente os fatos e os
fundamentos do pedido não é inepta, na medida em que possibilita o efetivo
exercício do direito de defesa e do contraditório
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser
definida com base na narrativa formulada pelo autor, sendo a questão
relativa à responsabilidade ou não da parte pelos fatos narrados atinente
ao mérito da demanda.
[...]
(Proc. n 0602100-93.2018.6.16.0000, rel. Des. TITO CAMPOS DE PAULA,
DJe 18/12/2018)
Destarte, na forma do art. 22, XIV, os candidatos beneficiários devem compor o
polo passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua ciência, participação ou
prévio conhecimento do fato devem ser circunscritas ao mérito da causa.

ii.ii.iv - Improcedência do pedido quanto ao abuso de poder político em
virtude do Programa Asfalto no Bairro em relação ao investigado MARCELO RANGEL
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido de abuso de
poder político em relação a
, quanto ao Programa Asfalto no Bairro, por
MARCELO RANGEL
entender que já há uma sentença de improcedência do pedido na AIJE nº
0600100-23.2020.6.16.0139 em trâmite perante aquela Zona Eleitoral.
Num. 41474316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Entretanto, há uma distinção entre a AIJE 643-26, impugnada pelo presente
remédio constitucional, e a AIJE 100-23, citada pelo juízo de origem como fundamento à
conclusão de improcedência do feito em relação ao referido investigado.
Com efeito, na AIJE nº 100-23, ainda não transitada em julgado, discute-se a
publicação de vídeos do investigado
em seu perfil pessoal de redes
MARCELO RANGEL
sociais, sobre obras de pavimentação que continuariam na gestão de
e sobre
ELIZABETH
publicações variadas dele em favor da candidata. A autora daquela ação – Coligação União de
Forças por Ponta Grossa – aduziu que os referidos vídeos e publicações configurariam
propaganda institucional em favor da candidata
, em desvio de finalidade, o que
ELIZABETH
configuraria abuso de poder político, na forma do art. 73, VI, “b” da LE c/c o art. 22 da LC nº
64/1990.
Na AIJE objeto deste Mandado de Segurança, por sua vez, os autores alegam
que o investigado
teria incorrido em abuso do poder político pela
MARCELO RANGEL
utilização do próprio Programa Asfalto no Bairro para promover a candidatura de
,
ELIZABETH
infringindo os incisos II e IV do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Dessa forma, a conduta ilícita alegada na AIJE 100-23 é, de alguma forma, a
consumação do abuso aduzido na AIJE 643-26, cujo objeto é bem mais amplo, já que não se
refere tão somente à publicidade do referido programa de obras públicas em redes sociais -
como publicidade institucional -, mas diz respeito ao desvirtuamento do próprio Programa
Asfalto no Bairro, que teria sido alavancado no período da campanha de forma a favorecer
eleitoralmente a candidata
.
ELIZABETH
É possível verificar, portanto, que as causas de pedir, tanto próxima, quanto
remota são diversas em ambas as lides. Isso porque na AIJE 100-23 a discussão centra-se em
eventuais publicações institucionais nas redes sociais pessoais de agente público e o
fundamento jurídico está centrado no abuso de poder pela conduta vedada do art. 73, VI, "b"
da Lei das Eleições. Já na AIJE que originou este
, a causa de pedir remota é mais
mandamus
ampla, abrangendo todo o programa, ao passo que a causa de pedir próxima também abarca
as condutas vedadas dos incisos II e IV da Lei das Eleições.
Nesse contexto, é necessário o prosseguimento da ação quanto ao assunto em
questão para averiguação dos fatos narrados à luz das condutas vedadas pelo art. 73, II e IV
da LE.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela concessão da segurança para, confirmando a liminar,
suspender o ato coator na parte em que extinguiu o processo e determinar o prosseguimento
do feito com relação a todos os pedidos apresentados na petição inicial, devendo ser renovado,
assim, o despacho saneador.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 41474316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator,
Doutor Roberto Tavarnaro.
O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão relativa ao
cabimento do mandado de segurança em face da decisão parcial proferida na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600643-26.2020.6.16.0139.
O ilustre relator, Doutor Roberto Tavarnaro, inobstante tenha entendido que
a decisão não pode ser considerada teratológica, afastou a preliminar de não cabimento
da ação mandamental, sob o fundamento de que inexiste recurso eleitoral imediato
para se insurgir contra decisão que resolve parcialmente o mérito.
Ressaltou, ainda, que é incabível o agravo de instrumento, eis que, no
âmbito do processo jurisdicional eleitoral, esse recurso se destina apenas à
impugnação do ato judicial que nega seguimento ao recurso especial ou ao recurso
extraordinário.
Diante dessas considerações, admitiu, excepcionalmente, o mandado de
segurança como sucedâneo recursal.
Com a máxima vênia ao eminente relator, ouso divergir do mencionado
entendimento pelos fundamentos que passo a expor.
O Código de Processo Civil conceitua decisão interlocutória como todo
pronunciamento judicial que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem
extingue a execução. Observe-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
e
,
arts. 485
487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1º.

Embora tenha resolvido parcialmente o mérito, ao não encerrar a fase
cognitiva da respectiva Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o ato judicial impugnado
neste mandado de segurança é uma decisão interlocutória.
A propósito da insurgência contra as decisões interlocutórias parciais de
mérito, o Código de Processo Civil não deixa dúvida que o instrumento adequado é o
recurso de agravo de instrumento:
Num. 41474316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
[...]
II - mérito do processo;
[...]

Conquanto haja previsão específica no Código de Processo Civil, inexiste
na legislação eleitoral, como bem ponderou o eminente Relator, previsão de recurso
imediato em face de decisões interlocutórias
, sejam parciais de mérito ou não.
[1]
Entretanto, no caso de ausência de norma processual própria, o artigo 15
do Código de Processo Civil estabelece que serão aplicáveis as suas disposições.
Veja-se.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Por ocasião da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, ao
regulamentar a disposição contida no seu artigo 15, a Resolução TSE nº 3.478/2016
estabeleceu a seguinte diretriz:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.
§ 1º. O juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória
como preliminar à decisão de mérito se as partes assim requererem em suas
manifestações.

Como se pode notar, esse ato normativo determina que não é cabível
recurso imediato tão somente das decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo, as
quais não se sujeitam à preclusão, isso porque o eventual inconformismo deve ser
arguido no eventual e futuro recurso contra a sentença ou até nas respectivas
contrarrazões, se for o caso.
Num. 41474316 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Esse artigo 19, § 1º, da mencionada Resolução, todavia, não se aplica aos
pronunciamentos judiciais interlocutórios que solucionam parcialmente o mérito da
demanda, porque a ausência de interposição de recurso imediato sujeita a parte à
preclusão máxima, uma vez que transita em julgado a parcela decidida.
As decisões parciais de mérito outorgam tutela jurisdicional definitiva
quanto àquilo que foi julgado, fazendo coisa julgada formal e material, o que significa
que a matéria não pode ser reapreciada na futura sentença, nem ser objeto de posterior
recurso, razão pela qual o cabimento do recurso imediato é medida processual que se
impõe.
Como a decisão judicial objeto da presente ação mandamental resolveu
parcialmente o mérito, sendo definitiva nessa parte, não se amolda, portanto, à
irrecorribilidade, mas se enquadra perfeitamente à hipótese de cabimento do recurso de
agravo de instrumento previsto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo jurisdicional eleitoral, por força do artigo 15 do
mesmo diploma legal.
Dessa interpretação sistêmica, conclui-se que não assiste razão aos
impetrantes quando afirmam em memorial que no direito eleitoral é incabível agravo de
.
instrumento de decisão que extingue parcialmente o processo
A irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias se deve à necessária
celeridade dos processos eleitorais, sobretudo em razão do curto período eleitoral e da
temporariedade dos mandatos eletivos, o que não será prejudicado pelo manejo do
agravo de instrumento relativo à parte da decisão que soluciona parcialmente o mérito.
Pelo contrário, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento
dessas decisões prioriza a economia e a celeridade processual, na medida em que,
caso não apresentado esse recurso, enquanto o feito tramita para solução de outras
questões, a parte decidida poderá transitar em julgado antes mesmo da sentença,
iniciando-se eventual execução.
Inexiste, portanto, a
aventada pelos
incompatibilidade sistêmica
impetrantes em seu memorial, tratando-se de decisão plenamente recorrível por meio
de agravo de instrumento.
Na decisão recorrida, inclusive, o juízo eleitoral de primeiro grau antevê a
possibilidade de recurso imediato, determinando, inclusive, caso apresentado, a
intimação da parte contrária para contrarrazões.
Os impetrantes, entretanto, por sua conta e risco, preferiram se utilizar do
mandado de segurança para impugnar a decisão interlocutória parcial de mérito, cujo
recurso de agravo de instrumento pode ser dotado, inclusive, de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código
de Processo Civil
, também aplicável subsidiariamente ao processo jurisdicional
[2]
eleitoral.
Num. 41474316 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a tutelar
direito individual, coletivo ou difuso, não amparado por
ou
,
habeas corpus
habeas data
ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do artigo 5º,
inciso LXIX, da Constituição Federal.
Trata-se, portanto, de uma ação constitucional de natureza cível com o
objetivo de proteção contra atos de ilegalidade ou de abuso de poder praticado por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
público
Para evitar o seu indevido uso indiscriminado, ao disciplinar essa ação
constitucional, o artigo 5º da Lei n. 12.016/2009 estabeleceu severas restrições para a
sua utilização. Veja-se:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

Dentro dessa mesma ótica, no âmbito eleitoral, é pacifico o entendimento
da jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança é cabível apenas nos
casos de decisão teratológica ou ilegal
, de acordo com a Súmula 22 do Tribunal
[3]
Superior Eleitoral:

Sumula nº 22/TSE
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
de teratologia ou manifestamente ilegais.

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral
exige o preenchimento,
[4]
concomitantemente, dos seguintes requisitos: a) ausência de recurso com efeito
suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência de trânsito em
julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora.
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento de
que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Veja-se:

Num. 41474316 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Súmula 267/STF
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.

No presente caso, não há se falar em teratologia ou ilegalidade da decisão
impugnada, como bem ponderou o eminente Relator, eis que, dos elementos
constantes nos autos, não se permite concluir que houve violação manifesta da
legislação, estando a respeitável decisão devidamente fundamentada. Ao propor o
mandado de segurança, o que os impetrantes impugnaram, na verdade, foi o error in
, matéria eminentemente recursal.
judicando
Do mesmo modo, não há se falar em ausência de recurso com efeito
suspensivo, já que, mesmo na seara eleitoral, como visto, por força do artigo 15 do
Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível em face de
decisão interlocutória parcial de mérito, na forma do artigo 1.015, inciso II, do referido
Código.
Quanto à parte da decisão impugnada que extinguiu a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral sem resolução de mérito, também não se mostra cabível
o presente mandado de segurança.
As questões que levaram à extinção parcial do feito sem julgamento de
mérito dizem respeito à ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação
e à ilegitimidade de parte, matérias elencadas no artigo 485, inciso I e VI, do Código de
Processo Civil.
O recurso cabível contra essa decisão de extinção parcial sem resolução
do mérito é, igualmente, o de agravo de instrumento, nos termos do artigo 354,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Veja-se.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
e
arts. 485
487, incisos II
, o juiz proferirá sentença.
e III
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas
parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Embora não resolva o mérito, a ausência de interposição de recurso
imediato em face dessa decisão parcial também leva à preclusão no processo, fazendo
ao menos coisa julgada formal.
Não se amolda, pois, à irrecorribilidade descrita artigo 19 da Resolução
TSE nº 3.478/2016, a qual é restrita às decisões interlocutórias ou sem caráter
definitivo, desde que não sujeitas à preclusão.
Num. 41474316 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Outrossim, não se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada,
como já exposto.
Incabível, portanto, o presente mandado de segurança para atacar a
decisão impugnada, seja na parte que resolve o mérito, seja na parte que extingue
parcialmente o feito por causas processuais.
Entendimento contrário, com toda a vênia, implica na indevida banalização
do mandado de segurança, cuja função é proteger o direito líquido e certo de cidadãos
ou mesmo de pessoas jurídicas, contra abuso de poder ou atos ilegais cometidos por
autoridades públicas, não servindo como sucedâneo recursal, sobretudo diante de
previsão de lei expressa do recurso adequado.
Não se vislumbra, por fim, a possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, eis
que há menção expressa na legislação processual civil quanto ao cabimento do agravo
de instrumento em face da decisão interlocutória em análise.
Ainda, o presente remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo
recursal após esgotado o prazo para a interposição do recurso adequado, o que implica
na vedação contida no artigo 5º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.
Há se concluir, assim, que o presente mandado de segurança não se
constitui no instrumento processual adequado para a impugnação da decisão judicial, a
qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento, nos
termos dos artigos 15, 354, parágrafo único, e 1.015, inciso II, do Código de Processo
Civil, bem como do artigo 19 da Resolução TSE nº 3.478/2016.
Por não se constituir, então, em instrumento processual adequado para a
impugnação da decisão judicial, este mandado de segurança carece do interesse
processual na perspectiva adequação.
Diante do exposto, renovando as vênias, voto no sentido de ACOLHER A
PRELIMINAR E JULGAR EXTINTA a ação mandamental, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Juiz-Membro da Corte T.R.E.-PR

[1] AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015
[2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial
em sentido diverso.
Num. 41474316 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
[3] AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015
[4] Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min.
LUIZ FUX, DJE 24/09/2015

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600064-73.2021.6.16.0000 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: MABEL CORA
CANTO, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados do(a) IMPETRANTE: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR-58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - IMPETRADO: JUÍZO
DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR AUTORIDADE COATORA: JUIZ
ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu da ação mandamental, e, à unanimidade, concedeu a segurança,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474316 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618233962100000040476542
Número do documento: 21081618233962100000040476542